Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. DEPOIMENTO ESPECIAL. RITO CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE PROVA. LEGITIMIDADE. FALIBIDADE. MEMÓRIA. LEI No 13.431./2017, ART. 11, § 1o. REPETIÇÃO DO DEPOIMENTO. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. CONTRADIÇÕES. PROVAS MATERIAIS. AUSÊNCIA FRAGILIDADE DA PROVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O transcurso de tempo entre os ditos crimes sexuais contra criança e/ou adolescente e a comunicação à Polícia Civil não obsta a colheita do depoimento especial da vítima, que possui especial relevância, pelo rito cautelar de antecipação de prova, em razão da falibilidade da memória de menores e por força do que dispõe a Lei no 13.431/2017, art. 11, § 1o. Ainda que o acusado não participe da tomada do depoimento, a presença de seu advogado no ato assegura a ampla defesa e o contraditório.
2. A ausência de tomada de novo depoimento da vítima menor não configura cerceamento de defesa, visto que o procedimento foi realizado conforme os parâmetros legais e o interessado não indicou a imprescindibilidade da repetição da prova, o que permitiria revitimização. Precedente.
3. Não há impedimento legal para que parentes da vítima sejam ouvidos em Juízo, até mesmo como informantes (como no caso dos autos), cabendo ao Magistrado, no exercício de sua livre convicção, valorar a prova em conjunto com os demais elementos probatórios. A restrição de compromisso prevista no CPP, art. 208, refere-se a familiares do réu – e não da vítima – e permite a colheita de depoimento deles como informantes.
3. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
4. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente o depoimento exclusivo da vítima ou quando este é reforçado apenas por testemunhos indiretos de familiares que reproduzem sua narrativa.
5. A presença de contradições e incoerências nos depoimentos acusatórios e a falta de provas materiais impedem a certeza necessária para uma condenação.
6. A sentença condenatória deve ser reformada quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e provido.